Tribunal: TJSP
Processo: 2159999-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de acolhimento do incidente de impugnação à penhora oferecido pela parte agravante,

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de acolhimento do incidente de impugnação à penhora oferecido pela parte agravante, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravada – Agiu com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o pedido de fixação de honorários de sucumbência, em razão do acolhimento da impugnação à penhora de bem imóvel oferecida pela parte agravante, determinando o levantamento da constrição.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no
2159999-57.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000867515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159999-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é agravante
ALESSANDRA APARECIDA VARALDO, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no
2159999-57.2020.8.26.0000
VOTO no 36655
Agravo de Instrumento no 2159999-57.2020.8.26.0000
Comarca: Ituverava 2a Vara
Agravante: Alessandra Aparecida Varaldo
Agravados: Banco do Brasil S/A
Interessado: Estruturart Serralheria e Estruturas Metálicas Ltda
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Descabida a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
em incidentes processuais, em que não resulte a extinção
ou alteração substancial do próprio processo principal,
conforme decidido Eg. Corte Especial do STJ, nos autos
do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos
autos, de acolhimento do incidente de impugnação à
penhora oferecido pela parte agravante, ante a
inexistência de extinção, ainda que parcial, nem
alteração substancial do próprio processo principal, que
compreende a ação executiva proposta pela parte
agravada Agiu com acerto o MM Juízo da causa em
indeferir o pedido de fixação de honorários de
sucumbência, em razão do acolhimento da impugnação à
penhora de bem imóvel oferecida pela parte agravante,
determinando o levantamento da constrição.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 343/344 dos autos de origem, que deixou
de condenar a parte agravada no pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a
impenhorabilidade do bem de família pode ser discutida nos autos da execução e,
pelo princípio da causalidade, deve, aquele que deu causa à ação, ser condenado
ao pagamento das custas e honorários advocatícios”; (b) “(...) mesmo ciente da
condição de impenhorabilidade do imóvel da agravante, o agravado solicitou sua
penhora, obrigando-a contratar advogado e se manifestar nos autos” e (c)
necessária fixação de honorários em 20% do proveito econômico pretendido.
Intimado o patrono da parte agravada a comprovar
os pressupostos legais para a concessão da gratuidade (fls. 58), foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no
2159999-57.2020.8.26.0000
apresentados os documentos de fls. 61/68.
O pedido de concessão do benefício da gratuidade da
justiça formulado no recurso foi indeferido (fls. 69/71).
A parte agravante recolheu as custas relativas ao
preparo recursal (fls. 74).
Os embargos de declaração da parte agravante contra
a decisão de fls. 58 (fls. 78/79) foram rejeitados (fls. 80/81).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por
Banco do Brasil S/A contra Estruturart Serralheria e Estruturas Metálicas Ltda
ME, Marcos Carlos Augusto e Alessandra Aparecida Varaldo Augusto, lastreada
em cédula de crédito bancário, objetivando o recebimento do valor de R$
188.745,40, para maio de 2016.
No que interessa ao presente recurso, foi lavrada a
penhora do imóvel localizado na Rua Uatapi, N° 494, Jardim Marajoara,
Ituverava/SP (fls. 127/128 dos autos de origem).
A parte agravante ofereceu impugnação à penhora,
requerendo o levantamento da constrição, sob a alegação de que o imóvel se trata
de bem de família (fls. 176/183 dos autos de origem).
A impugnação foi acolhida, determinando-se o
levantamento da penhora (fls. 309/310 dos autos de origem).
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu
embargos de declaração, requerendo a fixação de honorários advocatícios, tendo
em vista o acolhimento do incidente processual (fls. 313/314 dos autos de
origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ALESSANDRA
APARECIDA VARALDO, sob o fundamento de que a decisão
recorrida padece de omissão por nada dispor a respeito dos
honorários de sucumbência, razão pela qual requer o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no
2159999-57.2020.8.26.0000
recurso em referência, decorrendo daí os consectários legais.
A parte ex adversa se manifestou às fls. 318/320.
É o sintético relatório.
Preliminarmente, recebo os embargos para deliberação, eis que
interpostos a tempo e a modo.
Quanto à questão de fundo, tenho que desassiste razão à recorrente.
Alega a embargante ter havido omissão na decisão quanto à fixação
de honorários advocatícios por força do acolhimento da impugnação
à penhora.
Não há, contudo, omissão na decisão, pois, no caso, não era mesmo
cabível o arbitramento de honorários. O acolhimento da tese de
impenhorabilidade do bem de família, não enseja condenação em
honorários advocatícios, já que não houve extinção da execução,
nada sendo, então, devido a este título (art. 85, § 1o, do CPC).
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP:
"Exceção de pré-executividade Execução de título extrajudicial
Imóvel arrestado Impenhorabilidade - Bem de família Alegação
acolhida.
Levantamento
do arresto determinado Honorários
advocatícios não arbitrados Medida não pôs fim ao processo de
execução, nem mesmo parcialmente Recurso desprovido Decisão
mantida".
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2030464-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019).
Pelo exposto, rejeito os aclaratórios.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de
reforma da r. decisão agravada, “com a condenação do agravado ao pagamento
dos honorários advocatícios dimensionados em até 20% sobre o valor do proveito
econômico pretendido”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no
2159999-57.2020.8.26.0000
agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Descabida a condenação em honorários
advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a
extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme
decidido Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como
acontece no caso dos autos, de acolhimento do incidente de impugnação à penhora
oferecido pela parte agravante, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial,
nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação
executiva proposta pela parte agravada.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
INVENTÁRIO.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
INVENTARIANTE. IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INCIDENTE
PROCESSUAL
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 1o, DO
CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC. 2. Não é cabível honorários advocatícios nos incidentes
processuais, exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir ou alterar
substancialmente o próprio processo principal, o que não se
verificou no caso em apreço. Precedente da Corte Especial.
3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se
verifica no presente caso. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz
de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior
advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no
2159999-57.2020.8.26.0000
do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de
multa” (3aT, AgInt no AREsp 1266368 / SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j.
16/09/2019, DJe 19/09/2019, o destaque não consta do original, o destaque não
consta do original) e (b) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento da Corte Especial do
STJ, em razão da ausência de previsão normativa, não é cabível a
condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados
os casos excepcionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(4aT, AgInt no REsp 1834210 / SP, rel. Des. Raul Araújo, j. 12/11/2019, DJe
06/12/2019, o destaque não consta do original).
4.2. Aplicando à espécie as premissas supra, agiu
com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o pedido de fixação de honorários
de sucumbência, em razão do acolhimento da impugnação à penhora de bem
imóvel oferecida pela parte agravante, determinando o levantamento da
constrição.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator